Tribunal: TCU
Processo: 021.936/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades relacionadas a contratações de postos de agentes de portaria oriundas de ata de registro de preços, custeadas com recursos federais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no município de Paço do Lumiar/MA relacionadas a contratações oriundas da Ata de Registro de Preços - ARP 4/2019, custeadas com recursos federais, no que tange à habilitação técnica da licitante vencedora e à ausência de estudos técnicos preliminares para a realização do processo licitatório. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e o art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014 conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. aplicar, individualmente, aos Srs. Paulo Roberto Barroso Soares, Juarez Alves de Lima e Wagner Henrique Barcelos Oliveira a pena de multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida de que trata o subitem 9.2 deste Acórdão, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência à Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar/MA e à representante a respeito deste Acórdão; 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU.